Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711054-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O O presente recurso interposto por João Victor da Silva volta-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, determinando o depósito do bem nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na petição inicial. O agravante, na qualidade de terceiro interessado, pretende a reforma da decisão, uma vez que o agravado não considerou o falecimento da devedora, não realizando a notificação adequada. Além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante juntou aos autos extrato bancário e carteira de trabalho digital. Contudo, da análise detida da documentação apresentada, constata-se a ausência de comprovação suficiente da condição de miserabilidade. Isso porque, ao se declarar trabalhador autônomo, caberia ao agravante apresentar a declaração de imposto de renda ou, alternativamente, comprovar a inexistência de obrigatoriedade de apresentação da referida declaração, conforme determinado no despacho de ID no 70137155. Além disso, não foi apresentada a declaração de hipossuficiência, exigência mínima para a apreciação do pedido. Portanto, os documentos trazidos aos autos não evidenciam situação de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, destaca-se que o preparo do agravo de instrumento corresponde ao valor de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme previsto no item XVI da Tabela "G", Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, vigente a partir de 1o de janeiro de 2025. Assim, não se afigura razoável concluir que o pagamento desse valor comprometa a subsistência do agravante. Diante do conjunto probatório constante dos autos, e não havendo elementos idôneos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sem prejuízo, deverá o agravante comprovar a sua legitimidade para interpor o presente recurso, bem como o interesse recursal e o cabimento do agravo, em razão da ausência de informação ao juízo singular acerca do falecimento da devedora, da existência de eventual inventário e de sua condição de herdeiro. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator